Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007225-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OI S.A.
AGRAVADO: SONIA BENTO DE SOUSA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Mantenha-se sobrestado conforme decisão constante no id 44238957 em decorrência do REsp 1842911/RS, Tema 1051.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator